Tribunal: TJMT
Processo: 1001437-89.2023.8.11.0028
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001437-89.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO MALHEIROS DOS SANTOS FILHO - CPF: 602.630.911-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. COMPROVAÇÃO DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SAQUE REALIZADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA NA INFORMAÇÃO. CONTRATO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

No presente caso, embora o consumidor afirme que não contratou o empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado, bem como o seguro prestamista, restou devidamente comprovada
a
contratação, conforme o "Termo de Adesão às Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado" (ID 218645192) e o "Termo de Adesão ao Seguro
Daycoval
Prestamista" (ID 218645200), juntados pela defesa.

O conjunto probatório demonstra que o autor tinha ciência dos termos do contrato, que contém cláusulas claras sobre a modalidade de empréstimo contratada. A assertiva de erro na contratação não se sustenta, uma vez que os documentos estão devidamente assinados pelo recorrente, que, ao assinar, declarou estar ciente das condições contratuais.

Quando o contrato firmado entre as partes contém informações claras e discriminadas sobre a operação financeira contratada, e conta com a assinatura do consumidor, fica afastada a alegação de desconhecimento da natureza da contratação, de vício de consentimento e de defeito de informação.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
Paulo Malheiros dos
Santos Filho
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O recorrente insurge-se contra a sentença, postulando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e a declaração de inexistência de débito.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte recorrida, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colend
os Pares
,

No presente caso, o recorrente alega que não contratou empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado, nem o seguro prestamista. No entanto, as provas apresentadas pela parte recorrida comprovam a regularidade da contratação, nos termos do "Termo de
Adesão às Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado" (ID 218645192) e do "Termo de Adesão ao Seguro
Daycoval
Prestamista" (ID 218645200), documentos estes que foram devidamente assinados pelo recorrente.

O conjunto probatório revela que o autor tinha plena ciência das condições contratuais ao assinar os documentos, sendo clara a modalidade de empréstimo contratada. A alegação de que o recorrente foi induzido a erro não encontra respaldo, uma vez que as cláusulas contratuais estão devidamente explicitadas, e o contrato foi assinado de forma consciente.

Diante disso, fica demonstrado que o contrato assinado pelo recorrente continha todas as informações necessárias, afastando as alegações de vício de consentimento e falha na informação. A ciência do consumidor acerca dos termos contratuais é clara e inequívoca.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
Paulo Malheiros dos
Santos Filho
, ante a sua tempestividade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024